Tribunal: TJMT
Processo: 0038231-94.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038231-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 018.404.411-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIETE DA SILVA - CPF: 030.495.631-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, I E II DO CP
)
– ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

CONDENAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se que se mantenha a absolvição operada na sentença nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual
Márcio Almeida Nascimento
foi
absolvido
em relação à prática do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II do CP com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018) com base no art. 386, VII, do CPP (Id. 157045700).

Em suas razões o
Parquet
entende que as provas existentes nos autos são suficientes para condenação, de modo, que busca a procedência da denúncia com a consequente condenação do apelando (Id. 157045708).

Nas c
ontrarrazões o apelando requer o desprovimento do recurso (Id. 157045711).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo, nos termos do sumário que segue (Id.
163015669).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA DELITIVA ADEQUADAMENTE COMPROVADA, NOTADAMENTE PELO RECONHECIMENTO DOS RÉU PELA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA E NÃO CORROBORADO NA SEARA JUDICIAL. CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMEM A AUTORIA DELITIVA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h00min, do dia 27 de novembro de 2015,
Márcio Almeida Nascimento
teria, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ingressado em uma residência particular situada em Cuiabá-MT e subtraído, para si, várias semijoias, um simulacro de arma e o valor de R$ 500,00, de propriedade da vítima
Juliete da Silva
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença absolutória contra a qual o Ministério Público se insurge por entender que existem, nos autos provas suficientes para a condenação.

Razão não lhe assiste.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva.

Acerca da autoria, tem-se que ao ser ouvida na delegacia, a vítima

afirmou que uma mulher chegou em sua casa dizendo que queria comprar geladinho, porém, quando abriu o portão para atender a suposta cliente, foi surpreendia por um homem que acompanhava a mulher que, de arma em punho, anunciou o assalto. Disse

quem ambos a levaram para dentro da residência e subtraíram seus bens, bem como que

“a suspeita é morena, forte, estatura baixa, cabelo cacheado de cor preto e amarelo, aparenta ter aproximadamente 30 anos de idade; (...)o segundo suspeito moreno, estatura alta, magro, aparenta ter 29 anos de idade, cabelo preto, olhos pretos, boca grossa; (...) reconheceu o suspeito que te assaltou no Programa Cadeia Neles, onde reconheceu a pessoa de MARCIO ALMEIDA NASCIMENTO, mãe Sandra Bernardina Almeida, preso pelo crime do art. 157 CP (...)”
(Id. .

Em juízo, a ofendida ratificou a dinâmica fática apresentada anteriormente, porém declarou não se recordar da fisionomia do homem que a assaltou de forma que, naquele momento, seria incapaz de reconhece-lo.

Não existem testemunhas presenciais dos fatos e o apelando nega a prática do roubo.

Nesse contexto, constata-se que
in casu

não foram produzidas
provas judiais
acerca dos fatos descritos na exordial acusatória.

Como sabido, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Dessarte, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023